Tribunal: TJDFT
Processo: 0720492-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. DOAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TOTALIDADE DO VALOR VENAL DO BEM NO ATO DA DOAÇÃO DA NUA PROPRIEDADE. RENÚNCIA POSTERIOR DO USUFRUTO. NOVO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. BITRIBUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a não incidência do ITCMD em relação à extinção de usufruto vitalício instituído sobre imóvel objeto de doação e condenar o requerido a restituir à autora a quantia de R$ 22.747,02.

2. Na origem a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito tributário cumulada com pedido de repetição de indébito. Informou que, em abril de 1991, o seu pai doou-lhe a nua-propriedade de bem imóvel, sendo conservado com o doador o usufruto vitalício do bem doado, e que, na oportunidade, o ITCMD incidente sobre a doação foi devidamente recolhido em sua integralidade. Esclareceu que, no ano de 2024, o doador revogou o usufruto vitalício instituído em seu favor no intuito de viabilizar, à donatária, o exercício da plena propriedade do bem. E que, no ato de escrituração da baixa no gravame, foi-lhe informada a necessidade de recolhimento de ITCMD. Argumentou que a Lei Distrital 3.804/2006 não prevê a incidência do imposto sobre a hipótese de simples extinção de usufruto e que a exigência implica violação ao princípio da legalidade tributária. Aduz que, na extinção do usufruto, inexiste transmissão de propriedade ou direito real de propriedade, mas, apenas, a sua consolidação. Acrescentou que a exigência do tributo trata-se de violação ao princípio do non bis in idem, uma vez que, no momento da doação do imóvel, houve o pagamento de todos os tributos incidentes na transferência.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o fim do usufruto ocorreu na vigência da Lei 5.452/2015, a qual alterou o art. 10 da Lei 3.804/06 que possou a dispor que o nu-proprietário é contribuinte do ITCMD, quando da extinção de direito real. Aduz que a extinção do usufruto implica a aquisição de propriedade plena do imóvel, havendo, portanto, transmissão de direito real sobre bem imóvel.

5. A questão devolvida a esta instância revisora refere-se à análise da legalidade do lançamento de ITCMD na extinção do usufruto decorrente de renúncia do usufrutuário.

6. No caso em análise, a autora recebeu, em abril de 1991 e por força de doação efetuada por seu pai, a nua-propriedade de bem imóvel, sendo reservado ao doador o usufruto vitalício do bem doado. A escritura pública de doação do imóvel comprova o recolhimento de Cr$ 69.640,00 a título de ITCMD referente à incidência da alíquota de 4% sobre Cr$ 1.741.000,00, montante correspondente à integralidade do valor venal do bem.

7. De acordo com as informações da Gerência de Gestão dos Impostos de Transmissão, vinculada à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, o novo lançamento de ITCMD ocorrido em 2024 teve como fato gerador a extinção do direito real que afetava o imóvel e encontra-se fundamentado na alteração do art. 10 da Lei 3.804/06, promovida pela Lei 5.452/1.

8. Conquanto o desmembramento do imóvel em nua-propriedade, correspondente a 30% do valor venal do bem, e em direitos reais, correspondente a 70% do valor venal do bem, esteja previsto no artigo 7o, § 4o, II, da Lei Distrital 3.804/2006, e também na Lei Distrital 10/1988, vigente à época, o valor tributável constante da escritura de doação correspondeu a 100% do valor venal do imóvel, e não a 30%.

9. Logo, ainda que o fato gerador do ITCMD possa ocorrer tanto na doação da propriedade nua, como na extinção do usufruto decorrente da renúncia, no caso dos autos, a exigência de novo ITCMD referente à extinção do usufruto, e incidente sobre 70% do valor venal do imóvel, caracteriza inequívoca bitributação. Isto porque, conforme atesta a escritura pública de doação trazida aos autos pela autora, houve, à época da transferência da nua propriedade, o recolhimento do imposto sobre integralidade do valor venal do imóvel.

10. Portanto, não se mostra possível promover novo lançamento do ITCMD com base na extinção do usufruto decorrente da renúncia do usufrutuário, tendo em vista o anterior lançamento e o respectivo recolhimento do imposto no ato da doação na nua propriedade com base no valor integral do bem.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal, art. 1007, §1o, do CPC.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.